Tribunal: TJBA
Processo: 8090258-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação: 8090258-62.2024.8.05.0001

Apelante
: Alexsander de Souza
Brito

Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Luciana Isabella

Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que imputou ao réu a prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, pela subtração de aparelho celular em via pública. O Juízo de origem fixou pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A Defesa recorreu exclusivamente contra a dosimetria da pena, questionando a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação cujo trânsito em julgado se deu após os fatos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença poderia considerar negativamente os antecedentes criminais com base em condenação cuja formação da coisa julgada se deu posteriormente à prática do delito ora julgado.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas por meio de elementos robustos, incluindo prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunha policial.

4.
A tese defensiva foi afastada com base em precedentes do STJ, que admitem a valoração negativa dos antecedentes criminais quando se tratar de condenação em outro processo por fato anterior ao em análise, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido durante a instrução.

5.
A pena-base foi fixada com proporcionalidade e fundamentação idônea, sem vícios a justificar a reforma pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação criminal por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser legitimamente valorada como maus antecedentes na dosimetria da pena. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, fundada em antecedentes, é válida quando lastreada em condenação penal anterior, independentemente do trânsito em julgado ter ocorrido após o fato.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 155; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.850.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no RHC 183.484/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Acórdão

Vistos,
r
elatados e discutidos os autos da apelação nº
8090258-62.2024.8.05.0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do relator.